Tribunal: TJDFT
Processo: 0735347-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735347-47.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL SILVA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por RAFAEL SILVA PIRES: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RAFAEL SILVA PIRES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do montante de R$ 1.833,52 (um mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), visando estabelecer o pagamento do adicional por tempo de serviço referente ao período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 em que foram suspensos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, apontando como correto o valor de R$ 593,03 (quinhentos e noventa e três reais e três centavos), por entender que as diferenças reconhecidas são apenas as posteriores a 01/01/2022, com base no parágrafo único do art. 88 da LC distrital 840 de 2011. Não se insurge quanto aos índices de correção aplicados pela parte autora. Réplica a impugnação em ID 205952189. É o relato do necessário. DECIDO. Ação de conhecimento proposta pelo SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL contra DISTRITO FEDERAL buscando recebimento de adicional por tempo de serviço de 28/05/2020 e 31/12/2021 e teve seus pedidos julgados procedentes nos seguintes termos: “(1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento.” Transitou em julgado em 30/11/2022 sem interposição de recurso. Fixados estes pontos, passo à análise do caso concreto. A sentença foi clara em fixar que o ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Observa-se que o cálculo inicial da parte exequente seguiu os parâmetros fixados na sentença, tendo calculado as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021. A atualização se deu a partir de 01/01/2022. Já o Executado equivocadamente só calculou as diferenças no período de janeiro de 2022 a junho de 2022. Assim, por reconhecer que o período buscado é o reconhecido no título judicial executivo e que não há discussão quanto ao índice de atualização dos valores buscados, homologo o valor apresentado pela parte autora no valor de R$ 1.833,52 (um mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até junho de 2024 e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários dessa fase de cumprimento fixados em 10% na decisão de recebimento da inicial, já preclusa. Assim, o Distrito Federal deverá pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 183,35 (cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) a título de honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. Por não haver indicação de qual advogado seria o credor dos honorários, determino que seja em nome de MARCELO DO VALE LUCENA – OAB/DF 48.773 - CPF: 734.186.251-34. Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios, preclusa esta decisão: a) 1 (um) RPV em nome de RAFAEL SILVA PIRES, inscrito(a) no CPF sob o no 011.156.861-78, devidamente representado(a) pelos advogados constantes na procuração constante dos autos, no montante de R$ 1.908,52 (um mil novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até junho de 2024, relativo ao crédito do(a) autor(a) e ressarcimento de custas. Caso juntado contrato de honorários antes da expedição do requisitório, proceda-se ao decote do percentual fixado no contrato, independente de nova conclusão. Caso juntado depois, deverá ser buscado o recebimento, pelo credor, diretamente com o(a) cliente. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MARCELO DO VALE LUCENA – OAB/DF 48.773 - CPF: 734.186.251-34, no montante de R$ 183,35 (cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento da requisição de pequeno valor, não havendo novos requerimentos, deverão, os autos, retornar conclusos para extinção.” O Agravante sustenta que, “conforme as fichas financeiras apresentadas pela parte exequente, a data base para fins de acréscimos de ATS é 11 de setembro, data de sua admissão no serviço público”. Salienta que, “considerando as disposições legais, bem como o título executivo, devem ser excluídas do cálculo as parcelas de ATS referente à período anterior a 01/01/2022”. Conclui que “o montante devido é de R$ 593,03 (quinhentos e noventa e três reais e três centavos), conforme planilha de cálculo anexa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer o “excesso na execução, sendo determinado a exclusão das parcelas anteriores a 01/01/2022, e reconhecendo como correto o valor devido de R$ 593,03 (quinhentos e noventa e três reais e três centavos), conforme planilha de cálculo anexo”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator